Tribunal: TJMT
Processo: 1000569-18.2020.8.11.0093
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000569-18.2020.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Resistência, Desobediência]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), JOSE CARLOS MORAIS - CPF: 012.931.801-90 (APELANTE), HAVNNER WILSON CARDOSO DE ANDRADE - CPF: 054.131.651-61 (ADVOGADO), MAURO CESAR DOS SANTOS - CPF: 021.080.949-38 (APELANTE), JANONE DA SILVA PEREIRA - CPF: 662.209.980-49 (ADVOGADO), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IVAIR ANTONIO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS MORAIS - CPF: 012.931.801-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.

DISPARO DE ARMA DE FOGO E DANO QUALIFICADO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1.
PRELIMINAR.

NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS APÓS A SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. ART. 392, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INTIMAÇÃO REALIZADA PESSOALMENTE AO APELANTE. REJEIÇÃO. INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE PREJUÍZO
À DEFESA
.
2.
MÉRITO.

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
OU REDUÇÃO DA PEN
A EM 2/3

(DOIS
TERÇOS)
EM
RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ART. 15 DA LEI N. 10.826/03
.

A
LEGADA A
TIPICIDADE DA CONDUTA
.
IMPOSSIBILIDADE
.
EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA NÃO TEM O CONDÃO DE EXCLUIR A CULPABILIDADE DO AGENTE
.
CONSUMO VOLUNTÁRIO DE BEBIDA ALCOÓLICA
QUE ELIDE A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVISTO NO ART. 28 DO CÓDIGO PENAL
.

3
.

RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 16 DO CÓDIGO PENAL
.
IMPROCEDÊNCIA
. REPARAÇÃO REALIZADA EM SEDE DE ALEGAÇÕES FINAIS. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
LEGAIS
.
4
.
REDUÇÃO DA PENA-BASE QUANTO AO CRIME DE DANO PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME VALORADOS PEJORATIVAMENTE DE FORMA FUNDAMENTADA.
5
. ATENUANTE DA REPARAÇÃO DO DANO. POSSIBILIDADE.
PREJUÍZO RESTITUÍDO AOS COFRES PÚBLICOS ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA
.
6
.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO DO APELANTE UTILIZADO COMO FUNDAMENTO
PARA CONDENÁ-LO. SÚMULA N. 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ATENUANTE RECONHECIDA. BENEFÍCIO ESTENDIDO DE OFÍCIO AO CORRÉU. PENAS REDIMENSIONADAS.
7
.
ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL
.
MODIFICAÇÃO INVIÁVEL
.
GRAVIDADE CONCRETA DO
S
ILÍCITO
S
.
NECESSIDADE DE IMPOSIÇÃO DO REGIME MAIS RIGOROSO
. 8.
DETRAÇÃO PENAL, MÁTÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. 9. PRELIMINAR REJEITADA
.
E, NO MÉRITO,
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM PROVIDÊNCIA
S
DE OFÍCIO.

1.

De acordo com o art. 392, II, do Código de Processo Penal, a intimação de sentença condenatória, pode ser realizada ao réu pessoalmente
ou
pelo advogado constituído por ele,
isso
porque o
legislador não restringiu a uma única pessoa a intimação,
motivo pelo qual
, na espécie, não há irregularidades
na intimação do apelante
. Ademais, verifica-se que não houve prejuízos à
sua
defesa, haja vista que o recurso de apelação foi aceito pelo juízo de primeiro gra
u
e julgado

por este órgã
o revisor
.

2.
O agente que, em estado de embriaguez voluntária
e
com capacidade de autodeterminação,
efetua disparo de arma de fogo, incide na prática do crime previsto no art. 15 da Lei n. 10.826/03
, não
se podendo
falar em exclusão da imputabilidade ou tipicidade

penal
, tampouco
em
redução da pena
.

3.
Para o reconhecimento da causa de diminuição referente ao arrependimento posterior é necessária a reparação ao prejuízo
antes do oferecimento de denúncia
, não havendo, pois, como se
cogitar
em incidência dessa minorante quando o valor é repassado aos cofres públicos
somente quando
da apresentação de memoriais.

4.
A pena inicial fixada com alicerce em fundamentação idônea não deve ser redimensionada, pois o juízo de primeiro grau justificou adequadamente a presença de culpabilidade exorbitante e motivos do crime que extrapolam a
descrição do tipo penal.

5. Sendo o dano reparado pelo
apelante
antes da prolação da sentença
condenatória é
, cabível a aplicação da atenuante prevista no art.
65, III, b, do Código Penal.

6. Consoante entendimento sedimentado na Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, da Constituição Federal) deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar sua condenação.

Além
do mais
,
tendo o corréu confessado também a prática delitiva, o benefício deve ser estendido
, de ofício, à sua pessoa
, com fulcro no art. 580 do Código de Processo Penal.

7.
Deve ser mantido o regime inicial semiaberto para o apelante porquanto, apesar d
e a
pena aplicada ter sido fixada em quantitativo inferior a 4 (quatro) anos de reclusão
, foram valoradas desfavoravelmente à sua pessoa duas
circunstância
s
judicia
is.

8.

A detração da pena é matéria a cargo do Juízo da Execução Penal, salvo quando implicar imediata alteração de regime, o que não é o caso destes autos.

9. Preliminar rejeitada
.
E, n
o
mérito,
recurso

parcialmente
provido
com providência
s
de ofício.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Mauro Cesar
d
os Santos

contra a s
entença prolatada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Feliz Natal
-MT
, nos autos da
A
ção
P
enal n.
1000569-18.2020.8.11.0093
,
condenando-o
pela prática do
s
crime
s
de

disparo de arma de fogo e dano qualificado
, previsto
s
no
art.
15
da Lei
n.
10.826/2003 e art. 163, parágrafo único,

III, do Código Penal
,

à
s
pena
s
de
2
(dois)
anos e 8
(oito)
meses de reclusão
e
6
(seis)
meses de detenção, no regime inicial semiaberto
; bem como ao pagamento de
24
(vinte e quatro)
dias-multa no valor de 1/10 do salário

mínimo vigente à época do
s
fato
s,
t
endo, a
pena privativa de liberdade
,
sido
substituída por
duas restritivas de

direito
s
, consistentes em
prestação de serviços à comunidade
e
prestação pecuniária no valor
correspondente a

2 (
dois
)
salários mínimo
.

O apelante, nas razões recursais
que se encontram
no
ID
199704792
,
deduz os seguintes pedidos
:

a) Acolher a preliminar e declarar a nulidade processual por

ausência de intimação da “r. sentença de id nº 80770460”, haja vista que não

constou o nome dos Defensores do recorrente Mauro no DJEN do TJMT,

determinando-se o retorno dos autos para a devida publicação da referida

sentença e oportunizado o exercício do seu amplo direito de defesa, nos termos

da fundamentação supra;

b) Caso não seja acolhida a preliminar suscitada (o que se

espera não aconteça), NO MÉRITO RECURSAL, seja reformada a “r. sentença

de id nº 80770460”, em especial para:

b.1) Isentar o recorrente da pena de “disparo de arma de

fogo” ou, alternativamente, aplicar a redução da pena em dois terços, nos termos

da fundamentação supra;

b.2) Reconhecer o arrependimento posterior eficaz do

recorrente com a consequente absolvição no que tange a condenação de “dano

qualificado”, ou alternativamente, seja procedida a redução da pena aplicada,

em dois terços, nos termos da fundamentação supra;

c) Reformar a “r. sentença” ora impugnada, no sentido de

reduzir e readequar a fixação da pena aplicada quanto ao delito de “disparo de

arma de fogo”, capitulado no artigo 15, da Lei Federal nº 10.826/2003, para 2

(dois) anos de reclusão, por ser o mínimo legal, nos termos da fundamentação

supra;

d) Reformar a “r. sentença” ora impugnada, no sentido de

readequar o cumprimento da pena para o regime aberto, com a possibilidade

do recorrente se apresentar de forma mensal ao juízo monocrático, nos termos

da fundamentação supra.

e) Seja reconhecido e declarado a detração, em favor do

recorrente Mauro, nos exatos termos do artigo 42 do CPB, cumulado com o

artigo 387, § 2º, do CPP.

O
Ministério Público,
nas contrarrazões encontradiças no
ID
199704794
, pugna pelo desprovimento deste recurso, linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que está
no ID
206215184
.

É o relatório.
À revisão
.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade dos atos processuais posteriores à sentença condenatória pela ausência de intimação do advogado
do apelante

Como dito no relatório, o apelante postula a nulidade dos atos posteriores à sentença condenatória, porquanto o seu advogado não foi intimado
do aludido ato,
eis que
“
n
ão constou o nome dos defensores do recorrente
Mauro no DJEN do TJMT, determinando-se o retorno dos autos para a devida publicação da referida
sentença e oportunizando o exercício do seu amplo direito de defesa
”.

Primeiramente, é imperioso registrar que o art. 392 do Código de Processo Penal, prevê a forma pela qual será realizada a intimação da sentença
da seguinte forma
:

Art. 392. A intimação da sentença será feita:

[...]

II –
ao
réu, pesso
almente,
ou
ao defensor por ele constituído
, quando se livrar solto, ou sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança.
Destacamos

Nota-se, portanto, que o legislador não determinou que a intimação do réu solto deverá ocorrer única e exclusivamente por meio
do
defensor constituído nos autos, mas sim diretamente ao réu de forma pessoal
ou
pelo seu defensor.

Por conseguinte, é válid
o

o
ato
intima
tório feito
pessoal
mente

ao
réu solto
ou
ao defensor por ele constituído
, sendo qualquer uma
das
formas consideradas legítimas, podendo ocorrer uma ou ambas.

Com efeito, n
o caso destes autos,
da
certidão
que está
no
ID
199704735

depreende-se
que
“
nesta data compareceu nesta Secretaria o Sr. MAURO CESAR DOS SANTOS foi devidamente intimado da Sentença (id.80770460) e foi entregue uma cópia,
o mesmo
não confirmou querer recorrer da Sentença e que iria entrar em contato com o advogado
.
”

Portanto, não houve prejuízo à defesa do apelante pelo fato de o profissional da advocacia não ter sido intimad
o
pelo
D
iário
Judicial

E
letrônico

para tomar conhecimento do
s

termos do
édito condenatório
.

Além disso,
ainda que o apelante sustente que haveria, em tese,
omissão
no édito condenatório e que o
s
embargos de declaração interposto
s
não fo
ram
conhecido
s
pela autoridade judiciária de primeiro grau,
é
imperioso destacar que em razão da interposição
deste recurso
a matéria foi devolvida a este Tribunal de Justiça que analisará as
teses
defensivas e, caso haja algo a ser reformado ou esclarecido,
assim será
levado a cabo

sem que haja
qualquer prejuízo à defesa

daquele.

No entanto,
não se pode olvidar que para a caracterização de nulidade em ato processual, faz-se imprescindível a demonstração do prejuízo sofrido pela parte, em respeito ao brocardo
pas de nullité sans grief
. Tal exigência
, aliás,
vem estampada na redação do art. 563, do Código de Processo Penal segundo o qual
“Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.

E, o
Superior Tribunal de Justiça
, em relação ao assunto, assim se manifestou
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA DOCUMENTAL DISPONIBILIZADA NA FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS. TESE DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A juntada de documentos durante a instrução processual, antes da abertura de prazo para as alegações finais, permite ao Acusado o exercício do Contraditório e da Ampla Defesa, afastando-se, por conseguinte, a alegada nulidade, diante da incontroversa oportunidade de a Defesa apresentar manifestação acerca de todo o acervo probatório que embasa a acusação. Precedentes. 2. A aventada possibilidade de confissão, que poderia ensejar a incidência da correspondente circunstância atenuante, representa prejuízo meramente hipotético, que não autoriza a declaração de nulidade.
Assim, "a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que 'o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção'
(HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)" (HC 184.709 AgR, Relator ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 14/07/2020 PUBLIC 15/07/2020).
3 .
Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 857009 SC 2023/0348927-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 17/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2023)
Destacamos

Dessa forma, esta preliminar deve ser
rejeitada.

MÉRITO

A denúncia,
constante
no ID
199703748
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no

dia 26 de agosto, por volta das 02h40min, na via pública, notadamente na

Avenida Perimetral Leste, região central da cidade de Feliz Natal/MT,
JOSÉ

CARLOS MORAES
e
MAURO CÉSAR DOS SANTOS portavam arma de fogo e

munições de uso permitido
1 (espingarda calibre .36, cinco munições intactas

calibre .36 e uma munição deflagrada calibre .36), tudo sem possuir autorização

e em desacordo com as disposições legais ou regulamentares.

Fazem esclarecer as investigações policiais que
JOSÉ

CARLOS MORAES
e
MAURO CÉSAR DOS SANTOS
deslocaram-se da propriedade

rural denominada “Fazenda Santa Rita” até a região central da cidade de
Feliz

Natal
/MT de camionete, em cuja ocasião
portavam
arma de fogo e munições de

uso permitido.

Consta que, em determinado momento, unidos entre si

pelo mesmo propósito criminoso e em comunhão consciente de esforços,
JOSÉ

CARLOS MORAES
parou o veículo automotor bem em frente ao Batalhão da

Polícia Militar e
MAURO CÉSAR DOS SANTOS disparou arma de fogo
em lugar

habitado e em via pública, pelo que acertou a viatura da Polícia Militar, com
a

consequente

provocação de dano ao patrimônio público
, já que deteriorou a

viatura policial (
vide
laudo pericial criminal nº 500.2.05.2020.009766-01)
.

Após a prática criminosa,
JOSÉ CARLOS MORAES
e

MAURO CÉSAR DOS SANTOS
fugiram de imediato.

A partir daí, os agentes policiais CLÁUDIO BATISTA LEAL

e FLÁVIO GONÇALVES DA SILVA empreenderam as diligências pertinentes, saíram

à procura dos agentes criminosos e deslocaram-se até a residência de
JOSÉ

CARLOS MORAES
.

Apurou-se que, no dia 26 de agosto de 2020, por volta

das 20h00m,
JOSÉ CARLOS MORAES possuía
, no interior de sua residência,

sediada na Fazenda Santa Rita, zona rural da cidade de Feliz Natal/MT,
arma de

fogo de uso permitido
(espingarda calibre .36), apta a efetuar disparos e em

perfeitas condições de uso,
além de munições de idêntico calibre
(cinco

munições intactas e uma munição deflagrada), tudo sem possuir autorização e

em desacordo com as disposições legais e regulamentares (
vide
termo de

exibição ID38391220 – pág. 17).

Restou-se apurado que
JOSÉ CARLOS MORAES
, no

curso da diligência policial,
opôs-se à execução de ato legal, mediante

violência aos funcionários públicos (agentes policiais) competentes para

executá-lo
. É do produto da investigação que
JOSÉ CARLOS MORAES
, a fim de

evitar a sua prisão em flagrante, simplesmente desferiu socos e pontapés nos

milicianos, cujos agentes policiais, no entanto, conseguiram detê-lo e prendê-lo

em flagrante delito (vide auto de resistência ID 38391220 – pág. 09).

No desdobramento dos fatos, os agentes policiais

CLÁUDIO BATISTA LEAL e FLÁVIO GONÇALVES DA SILVA deslocaram-se até a

residência de
IVAIR ANTÔNIO DOS SANTOS
.

Apurou-se que, no dia 26 de agosto de 2020, por volta

das 20h30m,
IVAIR ANTÔNIO DOS SANTOS possuía
, no interior de sua

residência, sediada na Fazenda Tucundira, zona rural da cidade de Feliz

Natal/MT,
arma de fogo de uso permitido
(espingarda calibre .32), apta a

efetuar disparos e em perfeitas condições de uso,
além de munições
(nove

munições intactas calibre .32), tudo sem possuir autorização e em desacordo

com as disposições legais e regulamentares (vide termo de exibição ID38391220

– pág. 17).

[...]

Destaques no original.

Consoante relatado
, as razões recurs
ais
impugnam a materialidade
do
delito
de
disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei n. 10.826/03)
, sob o
argumento
da atipicidade da conduta
do apelante
por ausência de dolo, notadamente porque
ele
esta
va
sob efeito de embriaguez
,
tendo
efetuado o disparo de forma acidental
.

O
s
argumento
s
esbarra
m
em dois aspectos
:
sendo um de ordem jurídica e outro de ordem fática. Sobre o primeiro, é certo que a embriaguez voluntária não exclui a tipicidade, tampouco a imputabilidade penal, conforme previsão expressa do art. 28, II, do Código Penal.
E
somente haveria isenção
ou redução
de pena se ocorresse embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior e, ao tempo da ação ou omissão, o agente fosse inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento, conforme preconiza o
s
§
§
1º
e 2º
do art. 28 aqui citado, o que
claramente
não
é o caso.

Logo
,
considerando que o apelante consumiu bebida alcoólica voluntariamente no dia dos fatos, seu pedido não se enquadra nas hipóteses legais de isenção
ou redução
de pena pela embriaguez decorrente de caso fortuito ou força maior
, não excluindo o elemento da
culpabilidade, de acordo com a teoria
actio libera in causa
.

A propósito,
sobre o
assunto, veja
-se a doutrina de
Rogério Greco

A embriaguez voluntária é aquela prevista no inciso II do mencionado art. 28, e, mesmo sendo completa, permite a punição do agente, em face da adoção da teoria actio libera in causa. Na precisa definição de Narcélio de Queiroz, devemos entender por actio libera in causa
“
os casos em que alguém, no estado de não-imputabilidade, é causador, por ação ou omissão, de algum resultado punível, tendo se colocado naquele estado, ou propositadamente, com a intenção de produzir o evento lesivo, ou sem essa intenção, mas tendo previsto a possibilidade do resultado, ou, ainda, quando a podia ou devia prever
”
.

A embriaguez voluntária se biparte em voluntária em sentido estrito e culposa.

Diz-se voluntária em sentido estrito a embriaguez quando o agente, volitivamente, faz a ingestão de bebidas alcoólicas com a finalidade de se embriagar
.
[...]

Culposa é aquela espécie de embriaguez, também dita voluntária, em que o agente não faz a ingestão de bebidas alcoólicas querendo embriagar-se, mas, deixando de observar o seu dever de cuidado, ingere quantidade suficiente que o coloca em estado de embriaguez. Nessa hipótese, o agente por descuido, por falta de costume ou mesmo sensibilidade do organismo, embriaga-se sem que fosse a sua intenção colocar-se nesse estado.

Nas duas modalidades de embriaguez voluntária, o agente será responsabilizado pelos seus atos
, mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, seja inteiramente incapaz de determinar-se de acordo com esse entendimento. Se a sua ação, como diz a teoria actio libera in causa, foi livre na causa, ou seja, no ato de ingerir bebida alcoólica, poderá o agente ser responsabilizado pelo resultado.
(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, 11 ed. Niterói: Impetus, 2009, p. 404/405).

Destacamos

Esclareça-se, por importante, que a posição jurisprudencial majoritária é no sentido de que somente se exclui a culpabilidade do agente completamente incapacitado de entender o caráter ilícito de sua conduta ou de determinar seu comportamento
ou reduz-se sua pena
em até dois terços, se a embriaguez for proveniente de caso fortuito ou força maior
.

E, no caso sob apreciação, levando

em conta que a embriaguez do apelante foi voluntária, como dito linhas volvidas, não há como se aceitar
seus pedidos de absolvição ou redução de pena, com fulcro no art. 28, II, do código Penal
, tal como entendeu esta Corte Justiça, no acórdão a seguir ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 147, CAPUT, C/C ARTIGO 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 24-A DA LEI N. 11.340/06 –
CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
– TESE DEFENSIVA –
ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE AMEAÇA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DOLO DE SERIEDADE – ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – EMBRIAGUEZ E USO DE ENTORPECENTES DE FORMA VOLUNTÁRIA NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE PENAL
– ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – PALAVRA DAS VÍTIMAS QUE TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – LAUDO CORPORAL – TESE SUBSIDIÁRIA – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ARTIGO 24-A DA LEI N. 11.340/06 – POSSIBILIDADE – TRATA-SE DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO E NÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 282, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Conquanto a defesa afirme que o réu estava sob o efeito de álcool e entorpecentes, sobreleva-se destacar, que o artigo 28 do Código Penal é claro ao afirmar que a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal. Tal circunstância, tampouco é, isoladamente, apta a afastar o reconhecimento do crime de ameaça e de lesão corporal
.

É cediço que a palavra da vítima constitui prova de grande relevância nos crimes de ameaça, até porque, na maioria das vezes, são cometidos na clandestinidade, e a sua acusação, firme e segura, autoriza a condenação.

Sobre a absolvição do delito do artigo 24-A da Lei n. 11.340/06, necessário seu reconhecimento, haja vista não tratar de imposição de medida protetiva de urgência, mas sim de medida cautelar diversa da prisão e, nesse caso, possível descumprimento, reflete na incidência das medidas estatuídas no § 4º do artigo 282 do Código de Processo Penal.
(TJMT N.U 0001237-15.2018.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2020,
Publicado
no DJE 18/11/2020)
Destacamos

Sobre o segundo aspecto
,
de ordem fática, percebe-se que
ficou demonstrado que o apelante
, de fato, foi o responsável pelo disparo de arma de fogo que atingiu a viatura da Polícia Militar
, tanto que confessou

essa
conduta quando
foi
interrogado, consoante se extrai do
s
seguinte
s
trecho
s
da sentença condenatória:

[...] Por sua vez, o Réu Mauro informou que depois do expediente foi à cidade de Feliz Natal, junto com o Réu
José Carlos e Ivair (processo desmembrado), para comprarem cerveja. No caminho de volta, foram abordados por policiais militares.

Não soube dizer se o Acusado José Carlos teve algum desentendimento com os agentes da lei, mas que ele
obedeceu todas as
ordens

e, na sequência, foram liberados, retornando à fazenda. Tendo em vista que as cervejas acabaram, resolveram buscar mais bebida na

cidade, porém, em outro veículo. Contudo, já era tarde da noite e, por medo, levaram a arma de fogo, confessando o porte.
Comprada

a mercadoria, no percurso de regresso, passaram em frente ao quartel da Polícia Militar e, acidentalmente, dispararam com o

armamento em sua direção. Aduziu que não se recorda o porquê da parada em frente ao batalhão da Polícia Militar e nem onde os

projéteis atingiram, pois estava embriagado
. Contou, ainda, que a arma pertencia ao Réu José Carlos e que estava municiada.

Afirmou que captou pelo rádio da fazenda a operação policial e, por esse motivo, se escondeu no matagal.

Disse, também, que soube da apreensão do armamento calibre 36 e das munições.
Por fim, informou que está arrependido
.
[...]

Destacamos

Corroborando
a
versão
do apelante,
o
corréu José Carlos
disse
em juízo,
que
foi à cidade
,
junto com Mauro
Cesar,
comprar bebida alcoólica, mesmo já estando
os dois
embriagados,
quando
pararam em frente ao batalhão da Polícia Militar e o
apelante
disparou contra a viatura,
tal como se depreende desta parte do interrogatório daquele:

[...]
O Réu José Carlos disse que foi para a cidade e foi abordado pela polícia, retornando para a fazenda. Narrou

que voltou para a cidade junto com o Réu Mauro, com o intuito de comprar bebidas alcóolicas, e não tiveram intensão de causar

nenhum mal. Confessou que a arma, municiada, estava na camionete (espingarda calibre 36) e que não era de sua propriedade.

Aduziu que ante a insistência do Corréu Mauro parou o veículo junto ao Corpo Militar, mas não achou que ele fosse efetuar os

disparos. Após os tiros, voltaram para a fazenda Santa Rita. Adicionou, ainda, que nunca andou armado e que está muito arrependido
.

Com a chegada da polícia, no dia seguinte aos fatos, o Réu narrou que foi preso na sede da propriedade, mas

que
a espingarda e as munições foram encontradas no quarto do Réu Mauro
. [...]

Destacamos

Constata-se, pois, das
provas produzidas
no curso da instrução
, especialmente os depoimentos dos

policiais militares, que são uníssonos no sentido de que
o
veículo
conduzido pelo
corréu
José Carlos
parou em frente à unidade da Polícia Militar e, na sequência, foi av
istado
um clarão

de dentro do automóvel em direção à viatura.

Além disso, p
elos laudos periciais
,
foi
verificado
que
o carro da polícia
foi alvejad
o
por

um disparo de arma de fogo, efetuado por
uma
arma de calibre .36, tipo espingarda,

sendo, posteriormente, localizada na residência do
aludido
corréu.

Sendo assim,
torna-se

i
nsustentável a afirmação de que o disparo efetuado pelo apelante se deu de forma acidental
.

Por conseguinte, tem-se que a pretensão recursal visando a absolvição do apelante por atipicidade da con
duta

do crime de disparo de arma de fogo
, ou a redução da sua pena em 2/3 (dois terços) em de
corrência do estado de embriagues, com fulcro no art. 28, II, do Código Penal,
não deve ser acolhida, porque resta evidente que ele
ingeriu bebida alcoólica voluntariamente
; e que
efetuou o disparo de arma de fogo contra a viatura da Polícia Militar de forma intencional.

Noutro
viés
,
no
que diz respeito ao pedido de reconhecimento do instituto do arrependimento posterior, é evidente que a pretensão
, igualmente,
não merece prosperar, porque o sentenciante agiu com acerto ao deixar de aplicá-lo em favor do apelante, na medida em que
o
texto
do art. 16 do Código Penal
é cristalino ao
afirmar

que será aplicada a redução da pena quando o agente reparar o dano até o

recebimento da denúncia.
No entanto, n
o caso
destes autos
,
o apelante

fez a
reparação do dano após o fim da

fase instrutória,
razão pela qual o ato
não se enquadrou na hipótese legal, consequente
mente
, não pode ser

beneficiado pelo instituto.

É o
portuno destacar
, ainda nesse diapasão,
que
a despeito de o apelante sustentar que não lhe
foi
dada

a
oportuni
dade de

reparar
o dano antes do oferecimento da denúncia, porquanto não tomou conhecimento do valor do prejuízo,
como foi asseverado
pelo sentenciante
,
a ausência de
quantum
preciso não é óbice para a reparação
do dano. Aliás, essa

circunstância
não
foi ventilada até
a apresentação d
os memoriais
...

Nesse contexto,
tendo a
reparação
da

viatura da Polícia Militar
sido
efetivada
somente quando da apresentação das alegações finais
, não se pode falar em reconhecimento do arrependimento posterior do
apelante
, não merecendo, pois, reforma a sentença condenatória
.

Aliás, acerca do tema, eis o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – RECURSO DO RÉU - CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA MAJORADO PELO ANONIMATO (CP, ART. 339 § 1°) - DELITO CONSUMADO - ARREPENDIMENTO POSTEIROR - IMPOSSIBILIDADE - REPARAÇÃO DO DANO NÃO COMPROVADO - DOSIMETRIA DA PENA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E LEGAIS DEVIDAMENTE VALORADAS - RECURSO NÃO PROVIDO.

A premeditação do crime evidencia maior culpabilidade do agente criminoso, autorizando a majoração da pena-base, consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. A premeditação não é inerente ao crime de denunciação caluniosa, porque este pode ser realizado sem qualquer planejamento, bastando, para tanto, que o agente, com vontade e consciência da ilicitude, cause a instauração de inquérito policial ou outro procedimento investigatório, imputando falsamente um crime a uma pessoa sabidamente inocente.

O arrependimento posterior somente ocorrerá caso o dano for reparado até o recebimento da denúncia ou da queixa-crime
. A simples confissão não elide e nem repara os danos materiais e morais ocasionados pela denunciação caluniosa.

(N.U 0007773-37.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2024,
Publicado
no DJE 07/06/2024)

Destacamos

O
apelante pleiteia
,

s
ubsidiariamente,
a revisão da pena que lhe foi aplicada pela prática do crime de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei n. 10.826/03).

No
ponto que interessa,
confira-se
dosimetria realizada pelo sentenciante:

[...]
Com relação ao delito de
disparo de arma de fogo
, verifico que a culpabilidade dos Corréus supera as

barreiras trazidas pelo tipo penal. A conduta demonstra enorme desrespeito à Polícia Militar, responsável pela segurança e proteção

da população, sendo uma das poucas instituições destinadas ao combate da criminalidade efetivamente presentes no interior do
Estado, fator que exige maior reprovação (1/6). Também reconheço como desfavoráveis os motivos do crime, uma vez que os

Corréus agiram por vingança causada por mera abordagem policial regular em via pública, reação extremamente desproporcional e

injustificada (1/6).

Como não existem outras circunstâncias capazes de alterar o montante, estabeleço a pena base em 02 anos e 08

meses de reclusão e 14 dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, mantenho a pena no patamar supracitado.

Quanto à infração de
dano qualificado
, não vislumbro circunstâncias judiciais capazes de alterar a pena base

dos Acusados, motivo pelo qual fixo no mínimo.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes. Todavia, reconheço para o Réu Mauro a atenuante

genérica do artigo 66 do Código Penal. Contudo, em observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a pena permanecerá

inalterada, já que não pode
fica
aquém do mínimo. Como não existe agravantes ou atenuantes em face ao Réu José Carlos, a pena

também será a mínima.

Em terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição, motivo que fixo a pena de 06 meses de detenção

e 10 dias-multa.

Estabeleço a pena global, conforme concurso material de crimes, em 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão,

01 ano e 06 meses de detenção e 34 dias-multa para o Réu José Carlos e; 02 anos e 08 meses de reclusão, 06 meses de detenção e 24

dias-multa para o Réu Mauro.

Em que pese quantidade da reprimenda imposta, aplico o regime inicial semiaberto para o cumprimento da

pena, conforme artigo 33, § 3º, do Código Penal, uma vez que a culpabilidade e os motivos do crime exigem um maior rigor.

Como o regime inicial não foi estabelecido pela quantidade da pena imposta, o tempo de prisão preventiva

dos Réus não interferirá na fixação do regime inicial, sendo inaplicável o artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal. [...]
(ID 199704717)

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em quantum compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o magistrado sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Na espécie, nota-se da parte do
decisum
condenatório acima reproduzid
o
que
o seu
prolator considerou desfavorável ao apelante
, em relação ao delito de disparo de arma de fogo,
a culpabilidade e
os motivos
do crime, contra o que se insurgiu sua defesa, ao argumento de que a fundamentação utilizada para atribuir valoração negativa a essas duas circunstâncias é inidônea
.

É sabido que a circunstância judicial da culpabilidade deve ser entendida como o juízo de reprovação social da conduta, devendo ser considerada apenas quando houver um excesso no cometimento do crime, com evidente extrapolação do tipo penal, sendo certo que a valoração negativa desse vetor deve ser afastada se o juízo de origem apresenta fundamento inidôneo, baseado em elementos ínsitos ao tipo penal
. No caso
destes autos
,
não resta dúvida, que
agiu com acerto o
magistrado
, pois valorou pejorativamente a referida circunstância
porque o
apelante e o corréu agiram
com
desrespeito à Polícia Militar, instituição destinada ao combate de crimes
e a proteção da
sociedade.

Com referência
aos motivos
do crime é cediço que
a atitude do
apelante e do corréu
, baseada em
vingança contra uma abordagem rotineira
a
que foram submetidos, se mostra, de fato, desarrazoada, sendo, portanto, tais
elementos
,
suficientes a justificar a exasperação da pena-base.

De outro viés, o apelante pretende a aplicação da
s
atenuante
s
da
reparação do dano e da
confissão espontânea em relação ao crime de
disparo de arma de fogo
.

Nesse particular, assiste
razão ao apelante, porque,
de fato,
ao apresentar
as
alegações finais,
ele
recolheu o valor de R$ 2.280,00 (dois mil, duzentos e oitenta reais) referente
à reparação do dano na viatura da Polícia Militar de Feliz Natal
/
MT.

Além disso,
o apelante
afirmou à autoridade judiciária que
realmente disparou a arma de fogo em frente ao batalhão da Polícia Militar, atingindo uma viatura, ainda que acidentalmente
, faz
endo
jus
, portanto,
à aplicação da
s
atenuante
s
genérica
s
prevista
s
no art. 65, III,
b
e
d
, do Código Penal.

No que alude à temática, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento realizado pela Terceira Seção daquela Corte, aprovou a Súmula n. 545, segundo a qual “
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”,
verbete, esse, que muito embora não disponha especificamente sobre as hipóteses em que o acusado agregar teses exculpantes, autoriza afirmar que restando claro que a confissão foi utilizada para dar embasamento no convencimento do julgador, a atenuante em alusão deve ser necessariamente utilizada em benefício do acusado.

Além do mais, acerca da necessidade do reconhecimento da confissão espontânea, ainda que qualificada, o Superior Tribunal de Justiça continua com o mesmo entendimento, consoante se depreende do acórdão a seguir ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO COMBATIDO. ARESP CONHECIDO. CONFISSÃO QUALIFICADA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. É ônus do agravante impugnar todas as causas específicas de inadmissão do recurso especial, sob pena de não conhecimento do agravo. 2. A defesa impugnou devidamente o fundamento pelo qual o agravo em recurso especial não foi conhecido (incidência da Súmula n. 231 do STJ). 3
.
A confissão qualificada, se foi utilizada na cognição judicial, é suficiente para caracterizar a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal
.
Precedente. 4. As instâncias antecedentes usaram as declarações (confissão qualificada) do réu na formação do juízo de certeza sobre a autoria delitiva e, por essa razão, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea. 5. O STJ entende ser possível a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, por serem ambas preponderantes (REsp n. 1.341.370/MT, Representativo de Controvérsia). 6. Agravo regimental provido, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e compensá-la, integralmente, com com a agravante da reincidência.
(STJ - AgRg no AREsp: 1763911 MG 2020/0246710-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 15.06.2021, T6 - SEXTA TURMA, data de publicação: DJe 24.06.2021)
Destacamos

Consigne-se, ainda nesse diapasão, que o acolhimento do pedido de
aplicação da atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de disparo de arma de fogo
deve ser estendido
a
José Carlos Moraes,
com base no art. 580 do Código de Processo Penal, na medida em que
o corréu
também confirmou, em juízo,
que estava conduzindo a caminhonete quando Mauro C
e
sar efetuou o disparo de arma de fogo na viatura da Polícia Militar, razão pela qual os dois
se encontram em situação juridicamente idêntica.

Diante do exposto, passo a redimensionar a pena do crime disparo de arma de fogo
(art. 15 da Lei n. 10.826/03)
imposta
a
Mauro C
e
sar dos Santos

e
José Carlos Moraes
, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI da Constituição Federal da seguinte forma:

Pena de
Mauro César dos Santos

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, considerando a existência de valoração negativa da
culpabilidade e dos motivos do crime
, fixo a pena-base em
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa
.

Na segunda fase, presente
s
a
s
atenuante
s
da
reparação do dano e da
confissão espontânea (art. 65, III,
b
e
d
, do Código Penal) reconhecida
s
neste voto, atenuo a pena em 1/6 (um sexto)
para cada uma das circunstâncias
, resultando a pena intermediaria em
2 (dois) anos de reclusão e 1
0
(
dez
) dias-multa
, em observância ao enunciado sumular n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, a qual torno definitiva, à mingua de causas de aumento ou diminuição.

Pena de
José Carlos Moraes

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, considerando a existência de valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime, fixo a pena-base em
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do Código Penal) reconhecida neste voto, atenuo a pena em 1/6 (um sexto), resultando a pena intermediaria em
2 (dois) anos
, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão e 1
2
(
doze
) dias-multa
, a qual torno definitiva, à mingua de causas de aumento ou diminuição.

No que se refere ao regime inicial de cumprimento de pena fixado a
Mauro C
e
sar
, deve ser mantido o regime inicial semiaberto, eis que a análise conjugada do
s

art
s
. 59
e 68
do Código Penal indica a necessidade de um regime mais gravoso diante da gravidade concreta do
s
crime
s
praticado
s
por ele
.

Por conseguinte, embora a pena
de
Mauro C
e
sar
tenha sido estabelecida em quantitativo inferior a
4
(
quatro
) anos, revela-se adequada a escolha do regime inicial
semiaberto
para o cumprimento da pena de reclusão, diante da aferição negativa de circunstância
s
judicia
is
–
culpabilidade e motivos do crime
–, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Além disso, inviável a aplicação dos benefícios da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como da suspensão condicional, diante das vedações contidas nos arts. 44, III e 77, II, do Código Penal.

Por derradeiro, no que diz respeito à realização da detração penal, trata-se de matéria cujo exame é reservado à competência do Juízo da Execução Penal, no momento d
o
cumprimento da pena aplicada
a
Mauro C
e
sar
.

Como se sabe a
alteração introduzida pela Lei n. 12.736/2012 – que acrescentou o parágrafo 2º ao art. 387 do Código de Processo Penal – se, por um lado, confere ao juiz da fase de conhecimento a possibilidade de computar o tempo de prisão provisória, com o escopo exclusivo de fixação do regime inicial de cumprimento da pena; por outro, não autoriza o magistrado a fazer o cômputo da detração penal (Código Penal, art. 42), conforme se depreende da leitura do referido dispositivo assim redigido:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

§ 2º
O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. (Incluído pela Lei nº 12.736, de 2012
).

Destacamos

Isso quer dizer que o juízo da fase de conhecimento não recebeu do legislador a faculdade de aplicação da detração – até porque isso significaria revogação da disposição contida no art. 66, III,
c
, da Lei da Execução Penal – mas tão somente a possibilidade de adequar o regime inicial de cumprimento da pena considerando o tempo de prisão provisória suportado pelo condenado, no interesse da preservação do resultado útil do processo penal.

Em outras palavras, o juízo de conhecimento somente está obrigado a detrair a pena do condenado se tal conduta, de fato, for surtir efeito na alteração do regime de cumprimento de pena a ser suportado por ele. Todavia, no caso em tela, essa conduta não necessariamente implicaria em abrandamento do regime prisional imposto ao apelante, pois a fixação do regime inicial fechado não decorreu somente do quantitativo da pena imposta, mas também da negativação de aspectos judiciais (
culpabilidade e motivos do crime
), de modo que eventual detração do período de prisão provisória não afetaria o regime prisional inicial estabelecido.

Por conta disso, carece este juízo revisor, nesta oportunidade, de competência para
a realização da
detração, que fica reservada para o Juízo da Execução Penal, a quem caberá, após a observância dos requisitos necessários, promover a unificação das penas e estabelecer o regime a ser cumprido.

Posto isso,
em dissonância do parecer ministerial,

dou parcial
provimento
ao recurso manejado por
Mauro C
e
sar dos Santos
,
para
reconhecer e aplicar as atenuantes previstas no art. 65, III, b e d, do Código Penal, em relação ao crime de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei n. 10.826/03)
,
redimensionando sua pena para
2 (dois) anos de reclusão
; bem como
o pagamento de

10 (dez) dias-multa
.

De
ofício
, aplico
o benefício d
a atenuante da confissão espontânea ao corréu
José Carlos Moraes
, fixando sua pena em
2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
; bem como o pagamento
de
12 (doze) dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024